Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-41.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8001912-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA LUZINETE SILVA CARDOSO

Advogado(s):
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A)

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título executivo originado de Mandado de Segurança Coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau do domicílio da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, quando a autoridade coatora, que justificava a atração da competência para o segundo grau, não mais integra o polo passivo da execução, e se os atos já praticados devem ser mantidos; e (ii) saber se é cabível a modulação dos efeitos da decisão, considerando o estágio avançado do processo e a necessidade de preservar a continuidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução individual de sentenças coletivas, como a presente, não se enquadra na competência originária deste Tribunal, uma vez que a autoridade coatora, que justificava a atração da competência para o segundo grau, não mais integra o polo passivo da execução. A execução, agora, é movida exclusivamente contra o ESTADO DA BAHIA, visando a efeitos meramente patrimoniais.

4. A modulação dos efeitos das decisões judiciais é medida excepcional e aplicável apenas em casos de alteração de jurisprudência dominante do STF ou dos tribunais superiores, conforme o artigo 927, §3º, do CPC. No caso em tela, não há qualquer alteração jurisprudencial que justifique a modulação dos efeitos.

5. A remessa dos autos ao juízo de primeiro grau do domicílio da parte exequente, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, conserva os atos até então praticados, salvo decisão judicial em contrário, conforme estabelece o artigo 64, §4º, do CPC. Dessa forma, a continuidade processual e a segurança jurídica são preservadas, sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A execução individual de sentença coletiva, quando a autoridade coatora não mais integra o polo passivo da execução, deve ser processada no juízo de primeiro grau, conforme o entendimento consolidado do STF e do STJ. Os atos já praticados devem ser mantidos, e a modulação dos efeitos da decisão não se aplica na ausência de alteração jurisprudencial dominante."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §4º, 927, §3º; LOJ/BA, art. 70, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STF, Petição nº 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/04/2017.

Trata-se
de execução individual ajuizada
por
MARIA LUZINETE SILVA CARDOSO

em face do
ESTADO DA BAHIA
, na qual a parte exequente pleiteia o cumprimento de título judicial exarado em
M
andado de
S
egurança
C
oletivo julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no exercício de sua competência originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001912-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
MARIA LUZINETE SILVA CARDOSO
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA